Tribunal: TJDFT
Processo: 0007709-42.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007709-42.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: RIVELINO VICENTE DA SILVA, DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO, RUITER ROCHA MOREIRA, OROZITA DA SILVA BORGES PIRES, ROSALINA FRANCISCA FERREIRA, RANETE COELHO PEREIRA, RAIMUNDO NONATO DE SOUSA, REGINA CELIA DE OLIVEIRA BRAGA, ROSANGELA MARIA VELEZ DE FIGUEIREDO OLIVEIRA, REGINA DOS SANTOS, RONELITO FERREIRA DE MELO CESSIONÁRIO: WELLERSON MIRANDA PEREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL 1. Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Ciente da desclassificação da proposta de acordo direto mencionada no ID 25400651, referente a credora REGINA CELIA DE OLIVEIRA BRAGA. Realizado o(s) acordo(s) direto(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado em relação a eles, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, decisão homologatória proferida nos presentes autos e a expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação DECRETO a EXTINÇÃO PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) RIVELINO VICENTE DA SILVA, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida aos demais credores que ainda não tiveram os seus créditos devidamente quitados, observando-se a pertinente ordem cronológica. Comunique-se o teor desta Decisão ao Juízo de Origem. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. 2. Anote-se o valor atualizado da penhora em desfavor da credora RANETE COELHO PEREIRA, conforme tabela atualizada encaminhada pela 1a Vara Cível da Ceilândia ID 24718228. Adore a Secretaria as providências necessárias. Intime-se o Ente Devedor para que, no prazo de 20 dias já considerado o cômputo do prazo em dobro, se manifeste e apresente a planilha de cálculos atualizada dos cálculos ID 23513097 e 23513100. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2021 pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto